Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724625-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGOS 1.012, CAPUT, DO CPC. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. ALTERAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CÓDIGO CIVIL. CONTRARIEDADE. RESTABELECIMENTO DA ORIGINALIDADE. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Não se amoldando o caso dos autos a quaisquer das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Por se tratar de ação de obrigação de fazer, em razão da alteração da fachada e em violação ao estatuto do condomínio; e diante da falta de previsão específica, o prazo de extinção da pretensão é de 10 (dez) anos, consoante o art. 205 do Código Civil. 3. A instalação de esquadrias e vidros para o fechamento da varanda de unidade imobiliária localizada em condomínio, capaz de afrontar a harmonia estética do empreendimento, e que representa modificação indevida da fachada, em violação ao artigo 1.336, inciso III, do Código Civil e à Convenção de Condomínio, autoriza o deferimento o pedido para a imediata remoção da cortina de vidro montada para o fechamento da unidade e alterando a fachada do prédio. 4. Dadas as circunstâncias do caso concreto, as astreintes fixadas pelo descumprimento da obrigação não se mostraram excessivas. Ao contrário, são justas e necessárias para cumprir a finalidade de persuadir a parte inadimplente ou em mora no cumprimento da ordem judicial, mas sem patrocinar o enriquecimento da parte autora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta ofensa aos artigos 206, §3o, e 1.228, ambos do Código Civil, sustentando a incidência da prescrição trienal in casu, ao argumento de que teria havido violação ao estatuto. Ademais, assevera que a cortina de proteção estaria na parte interna do apartamento, razão pela qual não caracterizaria mudança de fachada ou alteração da esquadria externa. Requer a concessão do efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, e 1.228, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Defendeu que “o prazo é de 3 anos a contar da primeira assembleia semestral posterior à violação”, conforme art. 206, § 3o, inciso VII, alínea “c”, do Código Civil. Essa norma aplica-se às pretensões condenatórias que os prejudicados têm contra os liquidantes de sociedade, hipótese diversa a dos autos. Cumpre observar que se trata de “ação de obrigação de fazer” destinada ao desfazimento de obra que alterou a fachada de edifício e em razão do descumprimento do estatuto do condomínio. Diante da falta de previsão específica, o prazo de extinção da pretensão era vintenário no CC/1916 e passou para 10 (dez) anos no Código Civil/2002 (ID 49672135 - Pág. 4). Da análise das fotografias apresentadas, verifica-se que o imóvel é o único que contém fechamento com vidro das varandas e apresenta cortinas de interior junto ao guarda-corpo, o que caracteriza desarmonia estética entre o respectivo local e os outros andares do prédio (IDs 45797548 a 45797551). No que concerne à obrigação de fazer, observa-se que a primeira notificação para “retirada das esquadrias e vidros blindex” ocorreu em março de 2013, mas resiste-se em cumprir a determinação do Condomínio, o que evidencia que não houve anuência quanto à irregularidade e não caracteriza direito adquirido em perpetuá-la. De mais a mais, o recorrente também ajuizou ação declaratória e objetivando anular a multa imposta em razão das irregularidades praticadas. Os pedidos foram julgados improcedentes e reconheceu-se a legalidade na determinação do Condomínio (ID 45797516 e 45797517). Deste modo, com o objetivo de atender aos comandos estabelecidos no artigo 1.336, inciso III, do Código Civil, e na Convenção do Condomínio, no sentido de se manter a uniformidade da fachada e a harmonia estética do empreendimento, impõe-se a manutenção da sentença vergastada (ID 49672135 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024